Tribunal: TCU
Processo: 035.156/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Associacao Cultural e Esportiva Forca Atletica,Lilian Queiroz Antonio contra o Acórdão 9.695/2024-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pela Sra. Lilian Queiroz Antônio, contra o Acórdão 9695/2024-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 9695/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas da Associação Cultural e Esportiva Força Atlética e da Sra. Lilian Queiroz Antônio, dando-lhes quitação; e 9.4. comunicar este Acórdão à recorrente e aos demais interessados.